Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-55.2024.8.11.0084
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000708-55.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL GERALDO GONCALVES - CPF: 057.500.651-03 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. C
aso em exame

1. Apelação contra sentença que indeferiu petição inicial de ação previdenciária sob alegação de descumprimento de diligência para apresentação de documentação complementar, especificamente quanto à comunicação de acidente de trabalho.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo cumprimento da diligência determinada pelo juízo para apresentação de documentos capazes de afastar a conclusão do INSS quanto ao indeferimento administrativo do pedido de benefício previdenciário.

III. R
azões de decidir

3. O apelante efetivamente cumpriu a determinação judicial de apresentação de documentação complementar. A análise técnica do sistema de emissão da CAT demonstra que a numeração do documento indica emissão em 2022, não em 2024 conforme interpretado pelo juízo de origem.

4. A documentação médica apresentada comprova a ocorrência de acidente de trabalho e suas consequências incapacitantes, configurando elementos suficientes para análise meritória da pretensão previdenciária.

5. A comunicação de acidente de trabalho foi realizada tempestivamente, conforme CAT emitida em 30.8.2022, período compatível com a perícia médica realizada em 21.7.2022.

6. A aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil foi inadequada, uma vez que o requerente cumpriu a diligência determinada, não justificando a extinção do feito sem exame do mérito.

IV. D
ispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:
"O indeferimento da petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil exige efetiva verificação do descumprimento da diligência determinada, não sendo suficiente interpretação equivocada de documentação regularmente apresentada.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EAREsp
n. 440971 RS 2013/0394356-9, Rel. Min. Raul Araújo, CE - Corte Especial, j. 3.2.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos de Ação de Reconhecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária cumulada com pedido de concessão de Auxílio-Acidente com Antecipação de Tutela, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem exame do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante narrou ter sofrido acidente de trabalho em 8.12.2020, quando realizava tarefa de socorro a caminhão de combustível atolado. Durante o processo de desconexão de implemento agrícola, fragmento metálico se desprendeu e atingiu seu olho direito, causando cegueira completa. Após o acidente, permaneceu afastado por 180 dias com atestado médico, mas não conseguiu receber benefício previdenciário.

O juízo de origem determinou a juntada de documentos capazes de afastar a conclusão do INSS quanto ao indeferimento do pedido administrativo, face à ausência na perícia. Em manifestação posterior, o requerente alegou que o requerido não marcou retorno e informou ter providenciado o envio da CAT no sítio eletrônico do INSS após a perícia realizada em 21.7.2022.

A sentença considerou que a parte requerente não sanou os vícios apontados, limitando-se à imputação de responsabilidade à autarquia requerida. Destacou ainda que, embora o autor tenha informado ter enviado a CAT logo após a perícia de 21.7.2022, o documento foi recebido apenas em 8.8.2024, após
2
anos da realização da perícia.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter cumprido adequadamente a determinação judicial, esclarecendo que o sistema de emissão da CAT pelo sítio eletrônico do INSS pode induzir interpretação equivocada do documento. Argumenta que a numeração da CAT "2022-882554-7/01" indica que foi emitida em 2022, não em 2024, conforme interpretado pelo juízo. Apresenta documentação demonstrando possuir CAT emitida em 30.8.2022, comprovando o cumprimento tempestivo da obrigação.

Requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma integral da sentença para determinar o retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento normal do feito.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar
contrarrazões
, conforme certidão nos autos.

A
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, deixando de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Benefício da justiça gratuita

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Verifico que o pedido foi formulado na petição inicial, porém não houve manifestação expressa do juízo de origem quanto ao deferimento ou indeferimento do pleito.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido leva à conclusão de seu deferimento tácito, atuando a omissão do julgador em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição.

Nesse sentido, o
precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido.

(STJ,
AgRg
nos
EAREsp
n. 440971 RS 2013/0394356-9, Rel. Min. Raul Araújo, CE - Corte Especial,
j.
3
.
2
.
2016)

Assim, reconheço o deferimento tácito da justiça gratuita, mantendo o benefício em favor do apelante.

Mérito

A questão controvertida cinge-se à análise da regularidade do procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau ao determinar o indeferimento da petição inicial, fundamentado no alegado descumprimento de diligência para sanar vícios processuais.

O exame detalhado da documentação acostada aos autos revela que o apelante efetivamente cumpriu a determinação judicial de apresentação de elementos probatórios complementares. A análise técnica do sistema de emissão da CAT demonstra que a interpretação adotada pelo juízo singular merece revisão.

O número da CAT "2022-882554-7/01"
, conforme esclarecido pelo apelante,
segue padrão específico estabelecido pelo sistema previdenciário, no qual os primeiros dígitos indicam o ano de emissão do documento. A documentação apresentada pelo apelante
no Id de origem 170434106
comprova que procedeu ao registro da CAT em 30.8.2022, período temporalmente compatível com a perícia médica realizada em 21.7.2022.

O equívoco interpretativo decorre da confusão entre a data de emissão original da CAT e a data constante do campo específico do formulário, que se refere à expedição da segunda via do documento para fins processuais. Tal circunstância não implica descumprimento da obrigação legal ou da determinação judicial.

A documentação médica apresentada
(ID de origem 164292778)
demonstra a ocorrência de acidente de trabalho com consequências incapacitantes. Os laudos médicos de 17.12.2020, 8.2.2021 e 10.8.2021 atestam respectivamente: perfuração ocular com corpo estranho metálico intraocular
,
necessidade de afastamento laboral por 180 dias e liberação para retorno ao trabalho com sequela de cegueira no olho direito.

Tais elementos configuram prova suficiente da ocorrência do evento incapacitante e de suas consequências, justificando a análise meritória do pedido de benefício previdenciário.

A interpretação restritiva adotada pelo juízo singular desconsiderou as particularidades técnicas do sistema informatizado de emissão de documentos previdenciários, resultando em equívoco quanto à verificação do efetivo cumprimento da diligência determinada.

O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece faculdade judicial para determinação de emenda ou complementação da petição inicial quando verificados defeitos ou irregularidades. O parágrafo único do dispositivo prevê o indeferimento da inicial apenas quando o autor não cumpre a diligência determinada.

No caso em análise, verifica-se que o apelante efetivamente cumpriu a determinação de apresentação de documentação complementar, demonstrando a regularidade da comunicação de acidente de trabalho e a existência de elementos probatórios suficientes para análise do pedido.

A aplicação inadequada do referido dispositivo legal resultou em extinção prematura do feito, impedindo a análise meritória de pretensão que apresenta elementos fáticos e jurídicos aptos ao prosseguimento regular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento regular do feito, devendo ser oportunizada a manifestação do requerido quanto ao mérito da pretensão.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025